Tribunal: TJBA
Processo: 8008990-83.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008990-83.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MIRALVA PALMA SANTOS

Advogado(s)
:
PABLO DE QUEIROZ ALVES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. EXCLUSÃO DE VERBAS DE CARÁTER TRANSITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. TAXA SELIC A PARTIR DA EC 113/2021. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

A licença-prêmio não usufruída deve ser indenizada na forma de pecúnia após a aposentadoria do servidor, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração, em consonância com o entendimento firmado pelo STF.

O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Bahia (Lei nº 6.677/1994) assegura o direito à licença-prêmio e sua fruição integra o patrimônio jurídico do servidor, de modo que a conversão em pecúnia se impõe quando não há mais possibilidade de gozo.

A jurisprudência do STF, STJ e TJ/BA consolida que a base de cálculo da conversão em pecúnia corresponde à última remuneração percebida pelo servidor em atividade, incluídas apenas as parcelas de caráter permanente e excluídas as transitórias ou indenizatórias.

O Estado da Bahia não comprovou o pagamento administrativo prévio de valores referentes à licença-prêmio, ônus que lhe incumbia (CPC, art. 373, II), razão pela qual não cabe compensação.

O regime de atualização fixado pela sentença observa corretamente o precedente vinculante do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) — IPCA-E até 08/12/2021 — e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

Em razão do não provimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 1º, 3º e 11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
8008990-83.2024.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante - ESTADO DA BAHIA
e,
como

Apelad
a
-
MIRALVA PALMA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,

nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/5